Tribunal: TJPA
Processo: 0004749-48.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004749-48.2017.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MANOEL ANTONIO RODRIGUES DUARTE, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Curralinho/PA contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de salários referentes ao período trabalhado pelo recorrido, servidor contratado temporariamente, acrescidos de correção monetária e juros legais.

2. O embargante sustentou omissões quanto: (i) à denunciação da lide em face do ex-prefeito; (ii) ao regime constitucional de precatórios/RPV; e (iii) à análise da responsabilidade direta do Município diante da conduta dolosa do gestor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às matérias suscitadas pelo Município, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central – o dever do Município de pagar salários referentes ao período efetivamente trabalhado, ainda que em contrato temporário nulo – com base na jurisprudência consolidada do STF (Temas 308 e 916).
6. A denunciação da lide não se aplica em ações individuais de cobrança, cabendo eventual responsabilização do ex-prefeito em ação própria.
7. A forma de pagamento pela sistemática de precatórios ou RPV é questão a ser analisada na fase de execução, não no mérito do recurso.
8. O acórdão foi claro ao afirmar que a responsabilidade objetiva do Município decorre do art. 37, § 6º, da CF, sendo irrelevante a conduta dolosa ou culposa do gestor para a obrigação de pagamento ao servidor.
9. Os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.
10. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados (CPC, art. 1.025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O contrato temporário nulo gera apenas o direito ao recebimento de salários pelos serviços efetivamente prestados e ao levantamento do FGTS (CF, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A).

3. A denunciação da lide ao ex-prefeito não é cabível em ação individual de cobrança de salários, devendo eventual responsabilização do gestor ocorrer em ação própria.

4. A forma de pagamento via precatórios ou RPV deve ser apreciada em fase de execução, e não no julgamento de mérito da ação.

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º e § 6º; CF/1988, art. 100; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.
itálico Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Curralinho/PA
, contra Acórdão de ID nº 27660759, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto pelo

ora embargante contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA ajuizado por Manoel Antônio Rodrigues Duarte
em face do
Ente Municipal.

Em síntese da exordial, o
autor
mantinha vínculo institucional com a Prefeitura Municipal de Curralinho, exercendo o cargo de vigia na Unidade Básica de Saúde do Bairro do Aeroporto, na condição de servidor contratado temporariamente e recebia como vencimento e vantagens o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) por mês. Alegou que sua admissão ocorreu em junho de 2016, e ele permaneceu em exercício de forma contínua e ininterrupta até dezembro de 2016.

Ocorre que o autor foi dispensado unilateralmente pela Administração Pública sem o pagamento integral de seus direitos trabalhistas.

Além disso, anteriormente o Ministério Público havia proposto Ação Civil Pública perante o mesmo Juízo sob o n.º 0005584-70.2016.814.0083, pleiteando o pagamento dos vencimentos devidos, ante a suposta ciência dos reiterados abusos praticados contra centenas de servidores (efetivos e temporários). Apesar da concessão de tutela provisória de urgência que determinou o bloqueio de contas do Município para garantir o adimplemento, o Requerido persistiu em descumprir a ordem judicial, deixando de quitar os débitos trabalhistas do Autor e de outros servidores em situação análoga. Por conta disso, ajuizou a demanda para pleitear o pagamento de sua verba salarial atrasada, a qual corresponde aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, totalizando o débito de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Após citado, o
Município
ofereceu
Contestação
para sustentar em preliminar de mérito a necessidade de denunciação da lide em desfavor do ex-prefeito Jose Leonaldo dos Santos Arruda, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil (CPC). No mérito, alegou a ausência de lastro probatório para comprovar os fatos alegados na exordial, o que provocaria a improcedência da ação, bem como defendeu a necessidade de consideração do princípio da reserva do possível e a necessidade de pagamento dos valores por meio de precatório.

Sobreveio a
sentença
na qual o Juízo julgou
parcialmente procedente
os pedidos do autor, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR o Município de Curralinho – PA
, ao:

a) pagamento dos salários retidos (outubro e novembro de 2016);

Acrescente-se sobre tais valores, correção monetária conforme os índices do IPCA-E, desde o inadimplemento de cada parcela, e juros de mora a contar da citação, calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a serem apurados em liquidação de sentença, tudo em observância às teses fixadas pela jurisprudência dos tribunais superiores (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ).

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 3º, I), nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

No mais, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita e diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea “g”, da Lei nº 5.738/1993, deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas.”

Insatisfeito, o
Município de Curralinho
interpôs Apelação cível para sustentar que o vínculo contratual do recorrido é de temporário, logo, sujeito a livre nomeação e exoneração, por sua vez, não gera qualquer possibilidade de recebimento de verba indenizatória.

Defendeu a ausência do ônus
probandi,
por parte do suposto agente público, visto que as provas anexadas por este não atestam o recebimento das verbas pleiteadas, por consequência, deveria gerar a improcedência da demanda. Sustentou que não há débito constante na relação de restos pagos que dizem respeito ao recorrido, logo, gerando a necessidade de anulação da sentença para que fosse possível a diligenciar sobre o assunto. Diante disso, o Município requereu a reforma total do julgamento para julgar improcedente a demanda, caso contrário, a anulação da sentença para que fosse convertida em diligência a fim de exibir os extratos da subconta do recorrido para fins de comprovação das alegações.

Após intimado, o recorrido apresentou
contrarrazões
ao recurso para pugnar pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
se absteve de intervir no feito.

Em
Acórdão
, houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada em seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Face a esse Acórdão, o
Município de Curralinho
interpôs o presente
Embargos de Declaração
alegando omissões e obscuridades, por não enfrentar a denunciação da lide ao ex-prefeito responsável pela contratação; por não observação do regime constitucional de precatórios/RPV; por ausência de análise da responsabilidade direta do Município em face da conduta dolosa do gestor. Assim, requer o provimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração oposto e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega omissões e obscuridades, por não enfrentar a denunciação da lide ao ex-prefeito responsável pela contratação; por não observação do regime constitucional de precatórios/RPV; por ausência de análise da responsabilidade direta do Município em face da conduta dolosa do gestor.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao embargante, vez que o Acórdão enfrentou de modo suficiente a matéria central da controvérsia, dever de pagamento de salários referentes ao período efetivamente trabalhado, estando devidamente fundamentado, senão vejamos:

O Recurso Extraordinário (RE) n.º 705.140 (Tema 308), consolidou o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS, a saber:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

(...)

Além disso, sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário (RE) 765.320 RG (Tema 916) do Supremo Tribunal Federal (STF), resolveu a controvérsia também da mesma forma, senão vejamos:

Tema 916/STF: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

(...)

Assim, tratando-se de contrato que não se prolongou no tempo, mas fora desvirtuado em decorrência da ausência de contraprestação pela Administração Pública, resta devido tão somente o FGTS e o saldo salário.

(...)

No que tange a alegada omissão quanto à denunciação da lide, verifica-se que a denunciação da lide ao ex-prefeito não foi admitida na origem nem poderia sê-lo na instância recursal, uma vez que a jurisprudência consolidada entende que a responsabilização do agente político por atos ímprobos ou ilegais deve ocorrer em ação própria, não sendo cabível deslocar para ação de cobrança individual a análise regressiva contra gestor público.

O acórdão, ao manter a condenação direta ao Município, aplicou corretamente o art. 37, §6º, da CF, que consagra a responsabilidade objetiva da Administração pelos danos decorrentes de seus agentes. Não há omissão, mas sim inconformismo do embargante com a conclusão jurídica adotada.

No que se refere ao regime de precatórios/RPV, a discussão acerca da forma de pagamento (art. 100 da CF) é questão de natureza estritamente executória, a ser examinada na fase própria de cumprimento de sentença, e não no julgamento de mérito da apelação.

Quanto à responsabilidade do Município, o acórdão foi claro ao afirmar que, embora o contrato temporário fosse nulo, subsiste o dever do Município de pagar as verbas salariais pelos serviços efetivamente prestados.

A eventual má gestão ou conduta dolosa do ex-prefeito
não elide a obrigação da Administração Pública
perante o trabalhador, sendo cabível ação própria para ressarcimento aos cofres públicos. A decisão colegiada, portanto, não é obscura, mas firme na aplicação da jurisprudência vinculante do STF.

Ressalto que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. (...) 5.
Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

Acrescento ainda a grande lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

Processual Civil. Embargos Declaratórios (art. 535, I e II, CPC).1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados¿. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira) - grifamos.

...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados".

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Desse modo, verifica-se que não há omissão ou obscuridade no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão, para efeito de recurso especial ou extraordinário, os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, razão pela qual não há necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo indicado.

Logo, não se constatam omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a oposição dos embargos. Ao contrário, a decisão está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2025